Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705050-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. C. L. S. D. C. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência para que a ré o matriculasse em programa supletivo de conclusão de ensino médio. O recorrente declara que foi emancipado e possui plenos poderes para praticar todos os atos da vida civil. Sustenta que, conforme entendimento desta Corte, a emancipação e a aprovação em instituição de ensino superior são suficientes para a relativização da regra imposta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Argumenta que a maturidade e a capacidade intelectual também podem ser atestadas ante a aprovação no vestibular para o curso de Direito do UniCeub e que tem somente até o dia 21 de fevereiro de 2022 para efetivar a sua matrícula. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela para determinar a matrícula no curso supletivo e o submeter às pertinentes provas de avaliação necessárias à conclusão do ensino médio. Ao final, pede que seja conhecido e provido o agravo, confirmando a antecipação da tutela. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Quanto à probabilidade do direito, ao compulsar os autos do processo referência, verifica-se que o agravante comprovou a aprovação no vestibular do Centro Universitário de Brasília – UniCeub, para o curso de Direito (ID no 115698638, do processo de origem). Além disso, há nos autos escritura pública que demonstra que o agravante foi emancipado por seus genitores (ID no 115698639, do processo de referência), o que o torna plenamente capaz para a prática de todos os atos da vida civil, conforme determina o art. 5o, parágrafo único, inciso I, do CC, e culmina na mitigação da exigência de idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio para a realização do exame supletivo. Ademais, está demonstrada, de modo concreto e objetivo, a existência de risco a ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, uma vez que o agravante deverá entregar o certificado do curso de conclusão do ensino médio para efetivar sua matrícula, sob pena de perder a vaga para a qual logrou aprovação até o dia 21/02/2022. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada para determinar que o agravado matricule o agravante em curso supletivo e, em caso de aprovação, seja emitido o certificado de conclusão do Ensino Médio. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de fevereiro de 2022 17:48:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator